Tribunal: STF
Processo: HC 267919
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Carlos Alberto Gambarra, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.026.925/MS, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.
Depreende-se dos autos que o STJ conheceu em parte do agravo regimental para, nessa extensão, negar-lhe provimento, sob o fundamento da impossibilidade de abrandamento do regime prisional ante a reincidência do paciente, e, quanto às demais questões, não conheceu da insurgência.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.
O impetrante alega, em síntese, a presença de constrangimento ilegal, diante de alegada manifesta desproporcionalidade e irrazoabilidade para início de cumprimento de pena em regime semiaberto.
Aduz, ainda, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, salientando que a matéria foi analisada pelas instâncias de origem.
Ao final, requer:
“seja concedida a presente Ordem de Habeas Corpus, com fins de reconhecer as manifesta ilegalidades oriundas do STJ e por consequência alterar o regime inicial de cumprimento de pena do Paciente para o aberto, em razão da manifesta desproporcionalidade da imposição do regime semiaberto e possibilitar a substituição da pena privativa de liberdade para a restritiva de direitos por conta dos fundamentos apresentados” 

É o relatório. Fundamento e decido. 
Transcrevo a ementa do aresto questionado: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 310 DO CTB. IMPOSIÇÃO DE REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. RÉU REINCIDENTE. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DAS TESES DE INEXISTÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E DE SER A SUBSTITUIÇÃO MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 
1. Conforme já decidiu esta Corte Superior, "Não há falar em abrandamento do regime prisional ao réu reincidente. Nesse sentido: AgRg no HC n. 666.028/SC, Quinta Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/8/2021; e AgRg no HC n. 723.728/SP, Sexta Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 8/4/2022, tampouco em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do disposto no art. 44, II e III, do CP" (AgRg no AREsp n. 2.008.009/RJ, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª T., DJe 4/3/2024), como no caso.
2. O Tribunal a quo não analisou as alegações de que seria possível a fixação de regime mais gravoso ao réu, diante da inexistência de reincidência específica, nem de que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos seria medida socialmente recomendada, o que impede o conhecimento dessas teses diretamente pelo STJ. 
3. Agravo regimental parcialmente conhecido, e, nessa extensão, não provido.”

Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.
De fato, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto ao regime inicial semiaberto fixado, pois a compreensão emanada do acórdão questionado não destoa do entendimento da Segunda Turma, tendo em vista que a presença da reincidência autoriza a imposição do regime mais gravoso. Confira-se:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Regime mais gravoso ao reincidente. Previsão legal. 3. O artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal estabelece que “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. 4. Agravo improvido.” (HC 206647 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-03-03-2022)”

Ademais, anoto que o acórdão impugnado e o Tribunal local não examinaram as questões suscitadas na presente impetração, relacionadas à inexistência de reincidência específica e ao cabimento de substituição da pena. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente